Tribunal: STF
Processo: ARE 1315776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS – LEI ESTADUAL N.º 14.937/2003 – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INOCORRÊNCIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos termos da Lei Estadual n. 14.937/2003, o credor e o devedor fiduciários são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, na medida em que, enquanto pendente a dívida, a propriedade do bem é do credor fiduciário, somente havendo a transferência do domínio do bem dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento. - É de conhecimento público e notório que no Estado de Minas Gerais o contribuinte é notificado no mês de Janeiro para efetuar o pagamento do IPVA, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de notificação pessoal, eis que a data de notificação ocorre com o vencimento do tributo. - Recurso não provido
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 146, III, ‘a’ e 155, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente